Tribunal: TRF3
Processo: 5027952-67.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
738/775)

5027952-67.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027952-67.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MANUEL ANTONIO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RENATA CLEYSE MARQUES FLORIO - SP212426-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou preliminares de impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito, com remessa dos autos à contadoria judicial.

O título executivo judicial decorre de ação civil pública que condenou a União e entidades da administração indireta à incorporação do reajuste de 28,86% aos servidores, com efeitos a partir de janeiro de 1993, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 02/08/2019.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença coletiva possui limitação territorial restrita à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; (ii) saber se a parte exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença; e (iii) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento, o alcance do título executivo judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

A análise da petição inicial, do aditamento e da sentença da ação coletiva não revela qualquer limitação territorial dos efeitos da decisão, sendo indevida a interpretação restritiva pretendida pela União.

A menção ao Estado de Mato Grosso do Sul no aditamento à inicial teve caráter meramente instrumental, para indicação de endereços de citação dos entes demandados, não implicando restrição territorial do título.

Inexistem elementos que indiquem eventual erro da União no exercício do contraditório no processo de conhecimento, afastando a aplicação do princípio da adstrição como fundamento para limitação territorial da sentença.

Reconhecida a abrangência nacional do título executivo, resta caracterizada a legitimidade ativa da parte exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva.

É inviável, na fase de cumprimento de sentença, modificar o alcance de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

A jurisprudência do STJ afasta limitação indevida ao reajuste de 28,86% para policiais rodoviários federais, fixando como marco final a Lei no 11.358/2006.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença coletiva que não prevê limitação territorial expressa possui eficácia nacional. 2. É vedado restringir, na fase de cumprimento de sentença, o alcance de título executivo judicial transitado em julgado. 3. Reconhecida a eficácia nacional do título coletivo, é legítima a execução individual por servidor abrangido pela decisão.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985, art. 16; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.075 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.302; STJ, AgInt no REsp no 1.258.838/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027952-67.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RENATA CLEYSE MARQUES FLORIO - SP212426-A

AGRAVADO: MANUEL ANTONIO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de r. decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares arguidas em impugnação e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

O processo de referência (autos no 5001197-10.2024.4.03.6121) cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, instaurado com base em título executivo oriundo da ação civil pública no 0005019-15.1997.403.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF no Estado de Mato Grosso do Sul perante Vara da Justiça Federal em Campo Grande. A sentença determinou a incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores públicos federais, ativos, inativos e pensionistas.

Em suas razões recursais (ID 340177782), a União alega que a sentença coletiva não restringiu os seus efeitos aos servidores públicos federais domiciliados no Estado do Mato Grosso do Sul. Aduz que o artigo 16 da Lei 7.347/1985, declarado inconstitucional (Tema 1.075 do STF), não foi aplicado pelo Juízo sentenciante da ação coletiva, devendo ser respeitada a coisa julgada, não havendo limitação territorial no título executivo judicial.

Pondera inexistirem diferenças remuneratórias entre as classes/padrão D-I, D-II, D-III, D-IV E D-V da carreira de policial rodoviário federal, da qual o exequente é integrante, a partir de abril/2002, de forma que nada lhe seria devido, porquanto ingressou na carreira em dezembro de 2005.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente ou, subsidiariamente, seja reconhecida a inexistência de valores devidos ou seja anulada a r. decisão agravada, com a determinação de remessa dos autos à contadoria.

Sobreveio decisão que indeferiu a liminar (ID 341876258).

Com contraminuta (ID 351680292).

É o relatório.

avl

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à limitação territorial da eficácia da decisão transitada em julgado que serve de título executivo que aparelha a execução.

Discute-se, ainda, a correção da decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares suscitadas pela União em impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito, com remessa dos autos à contadoria judicial.

Do título executivo judicial.

Da leitura dos autos, verifico que o título em discussão condenou a União e as entidades da administração indireta a ela vinculada, mencionadas pelo MPF em aditamento à inicial, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8.622/93 e no 8.627/93. O trânsito em julgado se deu em 02/08/2019.

Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não extraio argumentos que legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões de apelação da União.

Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a sentença foi nesse sentido.

Digo-o, ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais, a única razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da eficácia da sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial, em que indicados os entes da administração pública indireta contra os quais o parquet esclareceu agir.

Porém, da leitura do aditamento, percebo que a alusão ao estado de Mato Grosso do Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que eles poderiam ser citados.

Observe-se o print de tela.

Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na limitação territorial do título.

Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo sentença e contrarrazões de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, pelas razões que assim expus, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.

Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração pública indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença.

Finalmente, quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, pondero que a observação da recorrida parte da premissa de que a eficácia da sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente tentaria se aproveitar das consequências do julgamento feito pelo pretório excelso.

A limitação territorial, pela análise que fiz da ação de conhecimento, foi, por mim, categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo, dentre as quais destaco a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer ângulo que se lhes olhe, não extraio aquela limitação, razão pela qual é viável o processamento da execução.

Agora, em fase de cumprimento de sentença, é inviável modificar o alcance de decisão transitada em julgado, pois isso, sim, caracterizaria sua violação.

Assim, reconhecida a abrangência nacional dos efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, é de se reconhecer a legitimidade da exequente para o presente cumprimento de sentença.

Quanto às alegadas diferenças remuneratórias da carreira de policial rodoviário federal, a 2a Turma do STJ decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO AO ADVENTO DA LEI 9.654/98. NÃO CABIMENTO. LEI 11.358/2006. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pelos Recorrentes, objetivando o recebimento, de forma integral, do reajuste de 28,86 % concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93. Julgada parcialmente procedente a demanda, recorreram ambas as partes, tendo sido parcialmente reformada a sentença, pelo Tribunal a quo, para fixar o termo final da incidência do reajuste discutido nos autos na ocasião do advento dos efeitos da Lei 11.095/2005.

III. Por primeiro, no julgamento dos EREsp 1.577.881/DF, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que "a Lei 9.654/98 manteve a estrutura dos cargos integrantes da categoria e manteve no mesmo valor o vencimento básico dos Patrulheiros/Policiais Rodoviários federais, apenas alterando o tratamento jurídico de gratificações percebidas pelos integrantes da categoria". Assim, não havendo a Lei 9.654/98 operado reestruturação da carreira dos Policiais Rodoviários Federais nem aumentado o vencimento básico do servidor, não há como se concluir que o reajuste no percentual de 28,86% tenha sido incorporado pelas alterações na sistemática de remuneração dos Policiais Rodoviários Federais, promovidas pela referida lei.

IV. De igual modo, consoante a compreensão firmada por esta Corte, não há falar em limitação temporal do reajuste de 28,86% à data da edição da Medida Provisória 212/2004, convertida na Lei 11.095/2005, ao fundamento de que o cargo de Policial Rodoviário Federal não foi abrangido pela reforma estrutural trazida pela Lei 11.095/2005, uma vez que atingiu apenas o quadro dos servidores administrativos da PRF. Precedentes: STJ, REsp 1.623.272/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016; AgInt no REsp 1.590.551/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2016.

V. Tal entendimento está alinhado ao firme posicionamento desta Corte, segundo o qual a norma que efetivamente reestruturou a carreira dos Policiais Rodoviários Federais foi a Medida Provisória 305, de 29 de junho de 2006, convertida na Lei 11.358, de 19 de outubro de 2006, devendo a data de início da vigência da referida Lei ser o limite temporal do reajuste dos 28,86% e 3,17%. A propósito, dentre outros precedentes dessa Corte Superior, limitando o reajuste de 28,86 % e 3,17 %, para os servidores integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal à Lei 11.358/2006: STJ, AgRg no REsp 1.395.684/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF da 3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.415.895/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2015, AREsp 199.960/PR Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHAES, DJe de 27/04/2018; AgInt no REsp 1.680.783, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2019.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.258.838/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

Assim, não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento exarado anteriormente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou preliminares de impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito, com remessa dos autos à contadoria judicial.

O título executivo judicial decorre de ação civil pública que condenou a União e entidades da administração indireta à incorporação do reajuste de 28,86% aos servidores, com efeitos a partir de janeiro de 1993, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 02/08/2019.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença coletiva possui limitação territorial restrita à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; (ii) saber se a parte exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença; e (iii) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento, o alcance do título executivo judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

A análise da petição inicial, do aditamento e da sentença da ação coletiva não revela qualquer limitação territorial dos efeitos da decisão, sendo indevida a interpretação restritiva pretendida pela União.

A menção ao Estado de Mato Grosso do Sul no aditamento à inicial teve caráter meramente instrumental, para indicação de endereços de citação dos entes demandados, não implicando restrição territorial do título.

Inexistem elementos que indiquem eventual erro da União no exercício do contraditório no processo de conhecimento, afastando a aplicação do princípio da adstrição como fundamento para limitação territorial da sentença.

Reconhecida a abrangência nacional do título executivo, resta caracterizada a legitimidade ativa da parte exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva.

É inviável, na fase de cumprimento de sentença, modificar o alcance de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

A jurisprudência do STJ afasta limitação indevida ao reajuste de 28,86% para policiais rodoviários federais, fixando como marco final a Lei no 11.358/2006.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença coletiva que não prevê limitação territorial expressa possui eficácia nacional. 2. É vedado restringir, na fase de cumprimento de sentença, o alcance de título executivo judicial transitado em julgado. 3. Reconhecida a eficácia nacional do título coletivo, é legítima a execução individual por servidor abrangido pela decisão.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985, art. 16; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.075 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.302; STJ, AgInt no REsp no 1.258.838/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão